Tribunal: CARF
Processo: 11080.730320/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730320/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.678 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/08/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no
9.430/1996, às compensações declaradas que não forem homologadas pela
Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’ Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento
no NLMIC - 3283/2017, por meio da qual foi aplicada multa por compensação
não homologada com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
com alterações posteriores.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730320/2017-18
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.678 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730320/2017-18

1. Notificação de Lançamento
De acordo com informação constante na Notificação de Lançamento
(NL) e seu anexo, as compensações foram declaradas na(s) Dcomp no
05969.07422.311012.1.3.11-0024 e 0401273431.291112.13116615 e sua
análise foi realizada no âmbito do processo administrativo no
10783.904499/2013-42.
Do valor total dos débitos declarados nas Dcomp, R$ 102.821,28 não
tiveram a compensação homologada, o que resultou na aplicação de multa de
R$ 51410,64, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor dos débitos
objeto de compensação não homologada.
2. Impugnação
Ciente da NL em 10/11/2017 (sexta-feira), a empresa apresentou
impugnação em 12/12/2017.
Irresignada, a Autuada alega tempestividade e apresenta, em síntese, as
seguintes argumentações:
2.1. Notificação de Lançamento
“A
Impugnante
apresentou
PER/DCOMP
(...)
pedindo
a
compensação/ressarcimento tributária. O indeferimento do pleito enseja a
interposição deste recurso."
“Cabe ao contribuinte a formulação de defesa detalhada e pontual, aliada
à documentação hábil a contrapor o indeferimento; todavia, tal múnus tem seu
cumprimento inviabilizado em virtude do desconhecimento do despacho
decisório, antes informado.
Assim, pede-se a apresentação de provas documentais após a
impugnação, conforme disciplina do art. 16, § 49 do Decreto 70.235/1972,
(introduzido pelo art. 67, Lei n. 9.532/1997) que condicionou sua aceitação aos
casos de força maior, fato ou direito superveniente e, ainda, para contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.”
2.2.
Impossibilidade
da
Cominação
de
Multa
(50%)
por
Compensação Não Homologada (alteração legislativa inserta pela Lei
12.249/2010)
A penalidade cominada inviabiliza um dos mais basilares direitos
reconhecidos na ordem democrática, o direito de petição, além de inibir a
iniciativa dos contribuintes de buscarem junto ao Fisco a cobrança de valores
indevidamente recolhidos, afrontando também diretamente o princípio da
proporcionalidade.
A matéria em questão tem repercussão geral reconhecida pelo STF no RE
796939, sintetizada no tema 736:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.678 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730320/2017-18

Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de
não homologação das declarações de compensação de créditos perante a
Receita Federal.
“Nada obstante o recurso aguarde julgamento, o debate instaurado fere as
hipóteses nas quais na ausência de dolo/fraude é, ou não, possível impor
multa.”
“Qual conduta abusiva enseja referida imposição? O pedido de
compensação/restituição tem previsão legal. Sintetizando-se como um informe
da existência de crédito a favor do contribuinte, tal instrumento constitui a via,
o requerimento atribuído pela lei ao contribuinte para exercer seu direito em
perfeita sintonia com o direito de petição.”
“Eventual sucesso da defesa administrativa não desconfigura o caráter
autoritário da multa. A matéria não tangencia a autotutela. Diversamente, viola
a segurança jurídica e a proteção da confiança a imposição de penalidade em
resposta ao exercício de direito reconhecido pelo ordenamento jurídico e
decorre diretamente da ideia de Estado de Direito.”
A própria imposição indistinta da multa isolada está em análise no
Judiciário. No STF, paralelamente ao RE 796939, há a tramitação da ADI
4905:
Repercussão geral, tema 487 – Caráter confiscatório da “multa isolada”
por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental.
Noutro ângulo, à vista da data de apresentação do pedido, revela-se
extremamente gravosa a incidência de alteração legislativa superveniente, que
prejudica o pleito compensatório do contribuinte. A redação do § 17 da Lei no
9.430, de 1996, foi modificada pela Lei no 13.097, de 2015, para que a multa
passasse a incidir sobre o valor do débito objeto da declaração de compensação
não homologada e não mais sobre o valor do crédito utilizado.
2.3. Insubsistência da Exigibilidade da Multa em Face de
Impugnação/Manifestação
de
Inconformidade.
Suspensão
da
Exigibilidade.
“Da análise da notificação de lançamento (cobrança) flui claramente que
vem a ser o fato gerador da multa a emissão de um despacho decisório que não
homologou a compensação realizada pela Impugnante. Assim, parece clara a
emissão da notificação de lançamento independentemente de se verificar se a
Impugnante impugnou ou não a glosa da compensação.
Referida ocorrência se dá no caso dos autos à medida que nem sequer o
despacho decisório é conhecido. Há afronta direta ao art. 116, inc. II do CTN, o
dispositivo estabelece que, em se tratando de situação jurídica (isto é, regulada
pelo direito positivo), o fato gerador ocorre no momento em que tal situação
esteja definitivamente constituída.”
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.678 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730320/2017-18

“Destarte, nos casos em que há defesa administrativa pendente de
julgamento, as autoridades fiscais devem aguardar o encerramento da
discussão, para lançar a multa isolada apenas se e quando houver decisão
definitiva desfavorável.”
“A matéria tem enorme projeção em virtude de incidirem juros de mora
sobre a penalidade durante o período em que subsiste a discussão
administrativa, razão pela qual a Impugnante postula a observância do artigo
116, inciso II, do CTN em face da discussão administrativa.”
2.4. Caráter Confiscatório
“A incidência da multa aos pedidos de compensação não homologados
acarreta efeitos confiscatórios em razão justamente da desproporcionalidade
evidenciada. Assunto este também incluso nos debates da ADI 4905 em
relação ao qual o STF já tem jurisprudência - ADI 551.”
2.5. O Pedido
Por todas as razões expostas, a Impugnante postula:
(i) A admissão, processo e julgamento da defesa com atribuição do efeito
suspensivo;
(ii) A verificação dos fatos arguidos na preliminar. O acolhimento da
questão com a reabertura do prazo defensivo a partir da ciência do despacho
decisório para integração das razões; e
(iii) No mérito, a procedência da manifestação de inconformidade
anulando-se em definitivo a exação ora impugnada.
A 6a Turma da DRJ/DRJ06, acórdão n° 106-001.445, negou provimento à
impugnação, com decisão assim ementada:
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
LANÇAMENTO. MOMENTO.
O fato gerador da multa isolada por compensação não homologada é a não
homologação e não a decisão definitiva em âmbito administrativo quando há
litígio. Desta forma, o lançamento da multa pode ser realizado antes do término
da lide administrativa.
Em recurso voluntário, a Recorrente aduz:
- 3.1.1. Irretroatividade de multa para alcançar PER/DCOMPs anteriores à
redação do § 17, art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (modificada pela Lei no 13.097, de 2015);
- 3.1.2. Tese firmada no REsp 1.221.170. Direito superveniente. “Em questão está
a própria definitividade da imposição da multa ao contribuinte à vista da decisão que reconheceu
que o crédito é insuficiente, essa decisão deveria ao menos ser definitiva. A matéria reverbera na
tese firmada no REsp 1.221.170! A Recorrente questiona o pressuposto inserto na imposição da
multa isolada de 50% de que o contribuinte agiu incorretamente. Infirmada pelo STJ a diretriz de
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.678 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730320/2017-18

insumos para efeito de creditamento do PIS/COFINS então praticada pela RFB. Em função
destes argumentos pede a deliberação e o acolhimento da preliminar”.
- 3.1.3. Inadequação do desentranhamento dos documentos anexados pela
Recorrente antes da análise da impugnação administrativa em 1a instância. Ausência de
preclusão: “postula a reforma do acórdão também para viabilizar à análise dos documentos
anexada na fase processual instrutória”.
- 3.2. Mérito – a autuação inviabiliza um dos mais basilares direitos reconhecidos
na ordem democrática, o direito de petição. É manifesta a inadequação da multa ainda, à vista da
carência da descrição dos fatos e fundamentos. Não houve dolo.
- 3.2.1. Caráter confiscatório.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, contudo será
conhecido apenas em parte, como se demonstrará a seguir.
Em primeiro lugar, não podem ser conhecidos os argumentos do recurso
voluntário em seus itens 3.1.2. e 3.1.3., eis que estranhos ao objeto do presente processo, que é a
imposição de multa por não homologação da compensação (50% aplicado sobre o valor do
débito objeto de declaração).
Além disso, cabe ressaltar que não subsiste o contencioso em relação ao mérito da
compensação, processo n° 10783-904499/2013-42, já que houve renúncia para adesão a
parcelamento, o PERT, conforme o despacho anexado aos autos.
Não há qualquer nulidade no auto de infração com suporte no §17 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, pois a autuação para a aplicação da multa isolada é atividade vinculada (art.
142, do CTN), bem como estão presentes os requisitos dos art. 10 e 11 do Decreto n° 70.235/72.
Sustenta a Recorrente que houve a irretroatividade da multa para alcançar
PER/DCOMPs de 2012, anteriores à redação do §17, art. 74 da Lei no 9.430/1996, modificada
pela Lei no 13.097/2015.
Confira-se a capitulação e a alteração na redação do dispositivo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.678 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730320/2017-18

(...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014) (Vide Lei no 13.097, de
2015) (Revogado pela Medida Provisória no 668, de 2015) (Revogado pela Lei no
13.137, de 2015)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no
656, de 2014) (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Revogado pela Medida Provisória no 668,
de 2015) (Revogado pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Observe-se que o §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 teve a redação alterada, mas
não houve revogação da multa. A redação alterada se deu em função da revogação dos §§ 15 e
16 que tratavam da multa isolada incidente sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. A aplicação da multa isolada de 50% foi mantida apenas
nos casos de não homologação de compensação, com a substituição de “crédito” por “débito",
que é efetivamente o valor indevidamente compensado e que deverá ser a base de cálculo da
multa isolada.
A alteração promovida no texto do §17 pela Lei no 13.097/2015 não acarretou
qualquer alteração no valor da base de cálculo da multa isolada, uma vez que em uma
compensação não homologada o valor do crédito informado e o valor do débito compensado são
idênticos. Dito de outra forma, a multa calculada sobre o valor do crédito objeto de compensação
não homologada (redação vigente à época do fato gerador) teria exatamente o mesmo valor da
multa calculada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
No tocante à boa-fé, tem-se que à multa regulamentar, aplica-se o disposto no art.
136, do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em suma, a penalidade foi corretamente aplicada.
Com relação às alegações de que a aplicação da multa isolada implica em violação
aos princípios - direito de petição, segurança jurídica, proteção da confiança e confisco -, tais
alegações remetam à análise de constitucionalidade de dispositivo de norma válida e vigente, o
que esbarra na Súmula CARF n° 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Conclusão
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.678 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730320/2017-18

Do exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital